Tribunal: STF
Processo: Ext 1749
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-22
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de manifestação da defesa do nacional português DOMINGOS MOREIRA MACHADO na qual reitera, no que ora interessa, seja a sua prisão cautelar “convertida e cumprida na modalidade domiciliar com tornozeleira eletrônica até decisão final acerca da transferência da pena e deste processo de extradição. Sublinha, ainda que o extraditando “também preenche todos os requisitos para cumprimento da pena no Brasil, visto que (i) possui residência fixa e vínculos familiares no país, (ii) a sentença já transitou em julgado, (iii) a pena remanescente é de aproximadamente 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses, (iv) o fato que originou a condenação é punido como crime nos dois países e (v) já houve manifestação de vontade do EXTRADITANDO pelo cumprimento em solo nacional.”



    Assim, requer “(i) a conversão do julgamento em diligência, para confirmação quanto à conclusão do procedimento de transferência da pena para o Brasil, e (ii) a conversão da prisão cautelar para a modalidade domiciliar monitorada até a decisão final deste feito.” (doc. 90).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República - PGR opina “pela manutenção da prisão cautelar para fins de extradição de Domingos Moreira Machado e pela conversão do feito em diligência, nos termos requeridos pela defesa.” (doc. 112).



    É o relatório.



    DECIDO.



    De início, assevero ser o caso de manter a prisão preventiva do extraditando.



    No caso, a defesa aduz que (a) a “nova Lei de Migração — Lei n.º 13.445, de 2017 — prevê a possibilidade de aplicação de cautelares substitutivas até o julgamento definitivo da extradição, de modo que não há mais obrigatoriedade de manutenção da prisão cautelar na modalidade de segregação equiparável a regime fechado”; (b) a “E. Suprema Corte reconheceu no julgamento da ADPF n.º 425, em outubro de 2018, que a lei ‘passou a admitir, em tese, a imposição de prisão domiciliar ou concessão de liberdade, inclusive com possibilidade de adoção de medidas cautelares diversas da prisão’”; (c) a “E. Corte, em diversas situações, já autorizou a aplicação substitutiva de prisão domiciliar e medidas cautelares diversas”; e (d) consoante “já indicado, DOMINGOS possui condições pessoais totalmente favoráveis, que demonstram a desnecessidade da segregação em situação análoga ao regime fechado.”



    Constata-se, como bem ressaltado pela PGR em seu parecer, que a defesa “apenas reforça os argumentos anteriormente expendidos, ressaltando que inexiste motivo que justifique a manutenção da prisão cautelar no caso, a qual poderá, sem qualquer prejuízo ao feito e/ou risco à aplicação da lei, ser convertida em prisão domiciliar.”, enfatizando, inclusive, que não há a comprovação de “qualquer alteração no quadro fático que enseje a aplicação do art. 86 da Lei nº 13.445/17, anteriormente afastado por essa Suprema Corte, sendo necessária a manutenção de sua prisão cautelar para fins de extradição, nos moldes já decretados e conforme também requereu o Governo de Portugal.”



    Efetivamente, as alegações ora expendidas, objetivando a conversão da custódia em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, vão ao encontro daquelas anteriormente veiculadas e já rechaçadas por esta SUPREMA CORTE, que concluiu pela inaplicabilidade, no particular, do art. 86 da Lei 13.445/2017, notadamente porque as condições pessoais do extraditando não evidenciam excepcionalidade apta a afastar a necessidade da prisão preventiva para a extradição (Ext 1749-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022).



    Sendo esse o quadro, reitero que, nos processos dessa natureza, a regra é a indispensabilidade da prisão cautelar do extraditando para se viabilizar a execução da ordem extradicional, uma vez que, somente em casos peculiares, a custódia cautelar tem sido flexibilizada durante o trâmite do processo extradicional (PPE 760-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 23/6/2016).



    Adite-se que “o Tribunal Judicial da Comarca do Porto se manifestou sobre o interesse da manutenção da prisão do extraditando DOMINGOS MOREIRA MACHADO no processo de extradição, enquanto aguarda a decisão do pedido de transferência da execução da pena por parte do Superior Tribunal de Justiça.” (doc. 89).



    Diante do exposto, (a) considerando que a prisão cautelar é requisito essencial ao trâmite do pedido de extradição e destina-se para assegurar a execução da ordem extradicional; e (b) não incidindo quaisquer das hipóteses excepcionais que autorizem a soltura do extraditando neste momento processual, INDEFIRO o pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico formulado por DOMINGOS MOREIRA MACHADO, mantendo, assim, sua custódia cautelar para fins de extradição.



    Por fim, nos moldes solicitados pela PGR, expeça-se ofício ao Ministério da Justiça e Segurança Pública a fim de que forneça esclarecimentos “acerca do andamento do procedimento para a execução da pena do extraditando para o Brasil.”



    Publique-se.



    Brasília, 22 de dezembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente